Tribunal: TJPA
Processo: 0803432-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803432-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO ERVEDOSA DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crime de armazenamento de material pornográfico infantil (art. 241-b do eca). Fundamentação idônea do decreto prisional. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Gravidade concreta da conduta. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado ante a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva pela prática do crime do art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o fundamento de ausência de requisitos legais para a segregação cautelar e de não fundamentação da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O decreto preventivo está fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo armazenamento reiterado de material pornográfico infantil ao longo de anos.

4. A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva quando a gravidade do crime extrapola o tipo penal abstrato, especialmente em casos de crimes cibernéticos de alta lesividade e potencial de reiteração delitiva.

5. A ausência de comprovação de transtornos psicológicos ou psiquiátricos do paciente impede a adoção de medidas alternativas à prisão.

6. A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública é válida quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes, para afastá-la, a primariedade e outras condições pessoais favoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I; ECA, art. 241-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de R. E. D. R., em face de ato do MM Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos nº 0801084-44.2025.8.14.0201.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi
preso em flagrante no dia 21/02/2025
, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão,
prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela suposta prática do crime do
art. 241-B do ECA
.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, diante da
falta

de fundamentação do decreto preventivo,
baseado apenas na gravidade concreta do delito, sendo que inexistem os
requisitos legais da prisão preventiva
, pois
não há elementos a demonstrar que a liberdade do paciente colocará em risco a integridade física da ofendida, tampouco causará embaraços às investigações ou ao andamento do processo
.

Aduz, ainda, que
o magistrado deixou de fundamentar a não aplicação

das medidas cautelares diversas da prisão,
as quais são suficientes para resguardar o andamento da instrução criminal, até porque se trata de paciente primário, com bons antecedentes, ocupação lícita (estudante) e residência fixa, além de apresentar transtornos psicológicos/psiquiátricos e fazer uso de medicamentos controlados.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do paciente.
Subsidiariamente
, sejam-lhes aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão.

A
liminar foi indeferida
pela relatora plantonista, a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 1. Síntese dos fatos extraídos da representação peticionada pela Polícia Federal, na operação RAPINA, vinculado ao processo n°: 0824603-64.2024.814.0401 em apenso ao processo n°: 0801084-44.2025.8.14.0201 (...)

2. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Em 16/12/2024, o juiz competente deferiu as medidas de busca e apreensão domiciliar, bem como a quebra de sigilo de dados e o acesso ao conteúdo dos aparelhos e dispositivos eletrônicos apreendidos, em desfavor do paciente (ID 133694430 – processo nº 0824603-64.2024.814.0401), com base nas provas apresentadas pela Polícia Federal, considerando os fortes indícios da prática do crime e da autoria delitiva.

Como efeito da operação RAPINA, em 21/02/2025, o paciente foi preso em flagrante delito (ID 137528828). A audiência de custódia foi realizada, e os direitos do réu foram preservados (ID 137556339).

A prisão em flagrante foi homologada, considerando que não houve nenhum tipo de irregularidade durante a operação e a abordagem. Além disso, acolhendo a manifestação do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o grau de periculosidade do investigado, que baixou e armazenou 183 mídias envolvendo material pornográfico infantil. Por fim, reforçou o magistrado que as investigações ainda estão em andamento para apurar possíveis atos de comercialização da mídia.

Em 23/02/2025, foi juntado aos autos o pedido da defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva (ID 137629555), que se encontra com vistas ao Ministério Público.

3. Lapso temporal da prisão.

O paciente permanece preso desde a data de 21.02.2025, ocasião em que este juízo homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva (ID 137556339).

4. Fase em que se encontra o processo.

O presente feito está no prazo, tendo sido o inquérito finalizado, estando os autos com vistas ao Ministério Público, aguardando manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva (ID 137650139).

5. Outras informações.

O Paciente não possui anotações em sua ficha de antecedentes criminais.

Não há laudo técnico que ateste a personalidade do Paciente, inviabilizando, assim, informações sobre a personalidade dele. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo
não conhecimento
do
writ
, dada a
supressão de instância
.

Considerando que, em consulta ao PJE-1º Grau, verificou-se que o pleito de revogação prisional que estava pendente de análise foi indeferido pelo magistrado
a quo
em 27.02.2025, determinou-se nova remessa à Procuradoria de Justiça, tendo a Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestado pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Considerando tratar-se de crime capitulado no ECA, determino que os autos tramitem em segredo de justiça.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

No decreto prisional preventivo, datado de 30.11.2024, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 25061019):

“(...) 1. DIANTE do pedido de nulidade arguido pela Defesa, levando-se em consideração todos os documentos reunidos pela polícia judiciária, confirmando os indícios de autoria e prova da materialidade do delito, não há possibilidade acolhimento do pedido da defesa, pois resta comprovada a regularidade do flagrante.

2.Converto a prisão em flagrante em preventiva uma vez demonstrado nos autos a garantida da ordem pública com a periculosidade do investigado, que armazenou 183 mídias, e ainda se encontra a investigação em andamento com o fim de se confirmar ou não a destinação desse material. Assim, constando o requisito do artigo 312, CPP, mantenho a prisão cautelar. (...)”

Em consulta ao PJE-1º grau, verificou-se decisão mais recente, datada de 27.02.2025 (ID 138006781):

“(...) Preliminarmente, cumpra destacar que, quanto a afirmação de que o réu possui desde o seu nascimento transtornos psicológicos/psiquiátricos, bem como retardo mental, tal afirmativa restou prejudicada, considerando que as próprias provas relacionadas nos autos, não apresentam nenhum diagnóstico definitivo, estando sendo investigado a possibilidade de um retardo do desenvolvimento fisiológico normal, assim, o requerente não logrou êxito em comprovar qualquer tipo de enfermidade ou debilidade que justifique a revogação da custódia.

Quanto a afirmação da probabilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, como bem salientou o Ministério Público, tal possibilidade se mostrou inviável, considerando o grau de reprovabilidade da conduta do réu, que de forma habitual, baixou e armazenou 186 (cento e oitenta e três) mídias contendo material de abuso sexual infantil, entre os anos de 2020 e 2025, sendo considerado crime hediondo e tendo alto grau de reprovabilidade social.

Outrossim, compulsando os autos, não se verifica outros fatos ou circunstância novas que ensejem a revisão do decreto de prisão cautelar em vigor.

A inicial acusatória e o caderno processual trouxeram indícios suficientes de participação do acusado no ilícito penal, apontando-o como sendo o autor do crime, conforme tipificado na denúncia Art. 241-B, do ECA c/c Art. 71 do CP.

Ademais, não se verifica, ainda, qualquer particularidade que permita abrandar a conclusão acerca da necessidade da custódia cautelar do acusado, em razão da gravidade em concreto do delito.

Acrescente-se, Juízo competente já procedeu, em audiência de custódia à análise da presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, sendo decretada no próprio decisório prolatado na referida audiência forte no art. 312, do CPP. Assim, a presente decisão limitar-se-á a análise de eventuais argumentos novos trazidos pela defesa do custodiado.

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Para aplicação do instituto da prisão preventiva, bem como qualquer medida cautelar diversa da prisão faz-se mister a presença do requisito referente a probabilidade do direito (fumus comissi delicti), consistente em indícios de autoria e prova da materialidade e na necessidade de demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado.

Da análise do que consta nos autos, verifico que se encontram presentes os pressupostos da Prisão Preventiva, com o preenchimento, do fumus comissi delicti (probabilidade da ocorrência de fato delituoso) e do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado), que no caso em concreto, encontra-se consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como na garantia da aplicação da lei penal.

Conforme demonstrado anteriormente, em audiência de custódia, e reforçado atualmente pelo Ministério Público, quando da análise das circunstâncias fáticas em que o acusado se insere, resta clara a necessidade do encarceramento provisório do requerente para garantia da ordem pública e o fim de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Isso porque, colocá-lo em liberdade, nesse momento, poria em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Tal conclusão pode ser extraída dos autos, observando-se os relatos das testemunhas, bem como, das provas relacionadas durante a investigação criminal, destaque-se a busca e apreensão domiciliar realizada na residência do réu, que logrou êxito e apanhar o aparelho celular do réu, tendo a perícia confirmado os fatos alegados na denúncia (ID 137528828).

Ademais, a defesa não apresenta novas fontes de prova que se contraponham à justa causa (indícios de autoria e evidência de materialidade) e/ou que refutem a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, não sendo suficiente a justificativa de que o réu possui condições pessoais favoráveis, quando sopesado a gravidade do crime praticado, bem como, o risco de reiteração delituosa e interferência na instrução criminal.

Sendo inclusive o entendimento dos tribunais superiores, vejamos:

(...)

Assim, entendo que ainda estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, ou seja, os indícios de autoria e materialidade do delito, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante delito e peças que o compõem, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo por conta da gravidade do modus operandi.

Verifica-se que a custódia cautelar fundamentada na gravidade do crime fica ressalvada para casos em que as circunstâncias do crime extrapolam a gravidade do tipo penal, como no caso dos autos.

Não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, a manutenção a segregação é medida de rigor, por restarem inalteradas as razões que justificaram a imposição da custódia cautelar decretada inicialmente.

Este juízo está convicto de que, nesta oportunidade, não se vislumbra razões para a revogação da prisão preventiva do réu, já que, no caso dos autos, o simples decurso do tempo não constitui motivo suficiente para reputar a segregação cautelar extrema como medida inadequada, desnecessária ou desproporcional.

Dessa forma, ausente no petitório da Defesa qualquer elemento ou fundamentação que explicitem o surgimento de novas circunstâncias que possam direcionar este Juízo à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP, ou mesmo conceder a liberdade ao acusado. Nesse sentido, vale lembrar o disposto no art. 316 do CPP:

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

Assim, não há outro caminho, senão a manutenção da prisão preventiva do denunciado, porquanto não demonstrados fatos novos que conduzam este Juízo a outra decisão.

Acrescente-se que a denúncia fora recebida neste ato, com efeito, aguardando a apresentação de peça de Resposta a Acusação, estando o andamento processual em boa marcha, não havendo o que se falar em excesso de prazo.

Por todo o exposto, e tudo o mais que consta dos autos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de R. E. D. R., qualificado nos autos, com o escopo de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 311, c/c art. 312, c/c art. 313, incisos I, todos do CPP. (...)”

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente,
acusado de armazenar, em seu notebook e seu celular, material pornográfico infantojuvenil.

De acordo com as informações judiciais, tudo iniciou com uma operação policial, a qual apurou, após mandado de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e acesso ao conteúdo dos aparelhos e dispositivos eletrônicos apreendidos com o paciente, que
ele era o responsável pela aquisição/armazenamento de 183 (cento e oitenta e três) arquivos, entre imagens e vídeos de abuso sexual infantil, nos servidores da Google Drive e Google Photos relacionados ao investigado, entre os anos de 2020 e 2025
.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do pedófilo para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo,
a fim de que seja resguardada a ordem pública
, dada a gravidade do crime imputado, pois é cediço que, como asseverado a quando do indeferimento da liminar,
“os crimes cibernéticos, embora praticados sem violência ou grave ameaça, apresentam grande potencialidade lesiva e periculosidade social, já que a perpetração depende apenas do acesso à rede mundial de computadores (internet), de modo que qualquer um que já tivesse cometido delitos desta natureza, em liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos que o levaram a tais infrações.”

Da mesma forma, a custódia preventiva se faz necessária para a
conveniência da instrução criminal,
eis que as investigações ainda estão em curso, não sendo possível afastar a hipótese de que o acusado tenha se envolvido em outras infrações de igual ou maior gravidade, especialmente considerando o longo período em que ele reiterou na conduta criminosa, considerando, ainda, a possibilidade de ocultação de provas e o risco concreto de continuidade da prática criminosa, evitando prejuízos ao regular andamento das investigações.

Além disso, a expressiva quantidade de material armazenado ao longo do tempo evidencia o grau de periculosidade do acusado e a imprescindibilidade da medida restritiva de liberdade.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante sustenta não existir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente foi preso em flagrante como incurso nas penas do art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, possuindo pena máxima prevista de 04 (quatro) anos de reclusão, tornando a prisão preventiva incabível. 2. Pelo que se tem nos autos, a Polícia Federal do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, no curso do Inquérito Policial nº 2023.0109192 - SR/PF/PA, no âmbito da denominada "Operação Falso Cristão", prendeu em flagrante o paciente após cumprir o Mandado de Busca e Apreensão Criminal 1007906-56.2024 .4.01.3900 e encontrar uma pasta oculta com aproximadamente 1300 (um mil e trezentos) arquivos de pornografia infanto-juvenil no notebook do paciente. Após o flagrante, o Ministério Público Federal representou pela conversão em prisão preventiva, entendendo que as condutas do investigado são capazes de caracterizar os crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. Verifica-se que o argumento do impetrante quanto à pena do art. 241-B do ECA não ser superior a 4 (quatro) anos desconsiderou que o paciente também está sendo investigado pelas condutas do art. 241-A do Estatuto (Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente), cuja pena privativa de liberdade máxima é de 6 (seis) anos, o que autoriza o decreto de prisão, conforme estabelecido no art. 313, I, do Código de Processos Penal. 4. Constata-se, ainda, que pela quantidade de mídia encontrada no notebook, aproximadamente 1300 (um mil e trezentos) arquivos de pornografia infanto-juvenil, o paciente praticava os atos de forma reiterada e contínua, circunstância que reforça a necessidade de segregação cautelar. Precedentes. 5. No presente caso, o impetrante também alega que o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais, possui endereço fixo e não integra organização criminosa. Entretanto, é de se salientar que tais circunstâncias não justificam, por si só, a concessão da liberdade provisória se existir nos autos elementos que comprovem a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e perigo na manutenção de liberdade do agente, como ocorre no presente caso (AgRg no HC n. 810.425/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) 6. No que concerne à proporcionalidade da medida, a defesa sustenta que o paciente está sofrendo medida mais grave do que aquela que lhe seria aplicada em caso de real condenação. Todavia, é impossível precisar, neste momento, eventual regime inicial de cumprimento de pena, que não depende apenas do quantum fixado, mas também do que recomendar as circunstâncias previstas no art. 33, § 3º, c/c art. 59 do Código Penal (HC 1041048-82 .2022.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY DE BARROS BELLO FILHO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 19/06/2023 PAG.). 7. Diante das provas da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria, da demonstração da gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelo paciente, da contemporaneidade dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva, verificam-se fundamentados os motivos ensejadores da decretação da prisão. 8. Ademais, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há que se falar, ao menos por ora, no deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a necessária interrupção dos atos criminosos como garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 9. Ordem de habeas corpus denegada.
(TRF-1 - (HC): 10100592520244010000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/07/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/07/2024 PAG PJe 05/07/2024 PAG)

Relevante gizar que,
a alegação de que o paciente apresenta transtornos psicológicos/psiquiátricos e fazer uso de medicamentos controlados não se mostrou devidamente comprovada, visto que os documentos colacionados a este
writ
não apresentam nenhum diagnóstico definitivo
, mas apenas demonstram que está sendo investigada a possibilidade de um atraso do desenvolvimento fisiológico normal do coacto.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025